Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012135-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CHRISLEIA MIRANDA SILVA - CPF: 650.510.091-15 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL – RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

1.
Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2.
A pretensão recursal da Reclamante é a majoração do quantum indenizatório.

3.
O Reclamado, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente seja adequado o
quantum
indenizatório.

4.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações

5.
A juntada de faturas, conjunto probatório frágil, que não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

6.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Recursos conhecidos. Recurso da Reclamante parcialmente provido e Recurso do Reclamado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que determinou a inexigibilidade do débito questionado e condenou ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, sob o fundamento que a empresa Reclamada não comprovou a contratação de serviços que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

A Reclamante postula a majoração do quantum indenizatório fixado e que os juros fluem a partir do evento danoso.

O Reclamado, em sua razão recursal, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório e que os juros moratórios se deem a partir do arbitramento.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a parte Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos se limitam ao reconhecimento ou não idoneidade do débito negativado, e, se é caso de majoração do quantum indenizatório ou a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito negativado, conforme juntada do extrato de negativação na inicial.

A instituição financeira, por sua vez, defende que a parte Autora contratou de seus serviços e não adimpliu com suas obrigações, sendo exercício regular de direito, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, o Reclamado, não apresentou qualquer documento capaz de corroborar com suas alegações, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC e do qual não se desincumbiu, posto que durante a instrução processual colacionou tão somente faturas que não são capazes de comprovarem a contratação do aludido serviço bancário, e, consequentemente, a legalidade do débito. Cumpre observar que, em razões recursais, o banco recorrente alega que a assinatura firmada em contrato é semelhante à posta em documento pessoal do promovente, entretanto, no presente feito o Banco não apresentou contrato algum que tenha a assinatura do promovente.

Restando comprovada evidentemente a falha na prestação do serviço, assim como o dano moral indenizável. Posto que os fatos contidos nos autos excedem o mero dissabor e atinge a seara do dano moral indenizável.

Desta forma, a indenização fixada a título de dano moral merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao recurso do Banco promovido, não merece guarida a tese quanto ao parâmetro para aplicação de juros sobre a verba alusiva a danos morais, pois, tratando-se de relação jurídica extracontratual, como se dá no presente caso, em que o promovido não fez prova da relação jurídica entre as partes, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

Com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o acolhimento do pedido de majoração do valor da condenação a título de dano moral caem por terra as demais teses firmadas no recurso interposto pelo banco promovido, que busca afastar ou minorar o valor da referida condenação, sendo caso de não provimento do mesmo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do

BANCO BRADESCO S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Chrisleia Miranda Silva
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, no caso, da inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Instituição Bancária reclamada ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021